Tribunal: TJES
Processo: 0004527-56.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004527-56.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA GORETE RAMOS DA SILVA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESVIO DE FUNÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO – FGTS – PRESCRIÇÃO – ARE 709212 – MODULAÇÃO DE EFEITOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - A orientação jurisprudencial do STJ, que inclusive encontra-se expressa na Súmula nº 378, do e. STJ, se firmou no sentido de que
"Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes".

2 - No caso, a despeito da semelhança das atribuições do Auxiliar de Enfermagem com o Técnico de Enfermagem (Art. 10, Decreto nº 94.406/87), certo é que aquelas demonstradas como desempenhadas pela autora não desborda do cargo para o qual ela foi contratada, de modo que ela realmente não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório quanto à comprovação do desvio de função (CPC, art. 373, I).

3 -
No julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, o STF reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional estabelecedora de prévia aprovação em certame público.

4 - A hipótese vertente denota a existência de vínculos temporários entre os períodos de 1995 a 1999 e 22/9/2007 a 06/8/2016, decorrentes de diversas e sucessivas contratações de designação temporária para o cargo de auxiliar de enfermagem, circunstância que não se subsume à excepcionalidade a qual se alude o inciso IX, do art. 37, da CF/88, o que já basta para reconhecer que a contratação da autora traduz verdadeira burla à regra de ingresso em cargo público mediante concurso prevista no inciso II, do mesmo artigo antes mencionado.

5 - No julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, o STF reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional estabelecedora de prévia aprovação em certame público.

6 - Tendo em vista
que o ajuizamento da demanda se deu em 09/9/2020, aplica-se o prazo quinquenal, o qual deverá abarcar desde a data do requerimento administrativo formulado pela autora (12/11/2018 - fls.148), conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.290/DF).

7 - Recursos parcialmente providos.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento a ambos os recursos interpostos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0004527-56.2020.8.08.0014

Apelante/Apelada:

Sandra Gorete Ramos da Silva

Apelado/Apelante: Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, por meio da qual, em sede de “ação de cobrança de pagamento de FGTS e reconhecimento de desvio de função”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando o pagamento das diferenças salariais entre a função de auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem no período de 2015 até a cessação definitiva do vínculo laboral.

Em seu recurso, Sandra Gorete Ramos da Silva busca a reforma da sentença para que (i) seja considerado como termo inicial da prescrição da data do requerimento administrativo (12/11/2018), (ii) seja reconhecido o direito da apelante à percepção ao depósito do FGTS, diante da nulidade dos contratos temporários celebrados, (iii) seja condenado o ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais.

Já o Estado do Espírito Santo, por sua vez, interpôs o seu apelo no qual pretende a reforma da sentença para que (i) seja realizado o cálculo correto do prazo prescricional quinquenal, (ii) e julgado totalmente improcedente o pleito autoral, diante da
“a) inexistência de prova testemunhal idônea; b) ausência de comprovação da permanência e habitualidade do alegado desvio de função; c) ausência de comprovação de que as funções da Apelada caracterizavam função de técnico de enfermagem”.

Apenas o ente estadual ofertou contrarrazões (ID 11851067).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, ambas as partes se voltam contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, por meio da qual, em sede de “ação de cobrança de pagamento de FGTS e reconhecimento de desvio de função”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando o pagamento das diferenças salariais entre a função de auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem no período de 2015 até a cessação definitiva do vínculo laboral.

A orientação jurisprudencial do STJ, que inclusive encontra-se expressa na Súmula nº 378, do e. STJ, se firmou no sentido de que
"Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes".

A iterativa jurisprudência deste TJES proclama que “[...]
Para a configuração de labor em desvio de função exige-se prova irrefutável de que o servidor efetivamente desempenhou funções inerentes a cargo diverso do que as do cargo no qual foi regularmente investido.

[...]” (Apelação Cível nº 024070617857, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, DJe: 10/11/2020).

No caso, Sandra Gorete Ramos da Silva comprovou
a existência de vínculos temporários entre os períodos de 1995 a 1999 e 22/9/2007 a 06/8/2016, decorrentes de diversas e sucessivas contratações de designação temporária para o cargo de
auxiliar de enfermagem
, porém sustenta que desempenhou a função inerente ao cargo de técnico de enfermagem, acrescenta que em razão da nulidade de tais contratos deve receber o depósito do FGTS.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, em síntese, fundado nas seguintes razões:

“[...] A prova coletada aponta que a autora laborava em desvio de função, assumindo, por vias oblíquas, as funções de Técnico de Enfermagem.

Consoante prova testemunhal, eram tarefas regulares da autora, dentre outras, realizar ministração de medicação aos pacientes; procedimentos invasivos mediante acesso intravenosos; suturas, diluição de medicamentos e curativos. (Áudio 07min e 15s)[...]”

Ocorre que ao compulsar os autos observei que a autora limitou-se a juntar a cópia do seu registro funcional no qual ela está registrada para o cargo de Auxiliar de Enfermagem.

Já a prova testemunhal produzida, por sua vez, é inservível para comprovar de forma robusta que realmente houve o desvio de função.

Afinal, a testemunha Jaqueline do Nascimento Costa, ao ser indagada sobre as atividades desempenhadas pela autora, afirmou em sua oitiva que “
Sandra fazia curativo, ela pegava acesso venoso, ela trabalhava na sala de sutura, auxiliava os médicos, ela medicava
” (6’57”).

Ao que se vê, tais atividades encontram-se exatamente dentre as atribuições do cargo de Auxiliar de Enfermagem. A propósito, confira-se a redação do art. 11, do Decreto nº 94.406/87 que regulamentou a Lei nº 7.498/86, que bem explicita as atribuições inerentes ao cargo de Auxiliar de Enfermagem, tal como desempenhado pela apelada:

“Art. 11. O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe:

I - preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos;

II - observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;

III - executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como:

a) ministrar medicamentos por via oral e parenteral;

b) realizar controle hídrico;

c) fazer curativos;

d) aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio;

e) executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas;

f) efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis;

g) realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico;

h) colher material para exames laboratoriais;

i) prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios;

j) circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar;

l) executar atividades de desinfecção e esterilização;

IV - prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive:

a) alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se;

b) zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências de unidades de saúde;

V - integrar a equipe de saúde;

VI - participar de atividades de educação em saúde, inclusive:

a) orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas;

b) auxiliar o Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde;

VII - executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes;

VIII - participar dos procedimentos pós-morte.”

Assim, a despeito da semelhança das atribuições do Auxiliar de Enfermagem com o Técnico de Enfermagem (Art. 10, Decreto nº 94.406/87), certo é que aquelas demonstradas como desempenhadas pela autora não desborda do cargo para o qual ela foi contratada, de modo que ela realmente não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório quanto à comprovação do desvio de função (CPC, art. 373, I).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. DESVIO NÃO COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1 – O servidor que se encontra em "desvio de função" tem direito ao recebimento das diferenças de vencimentos relativas ao cargo exercido. 2 – “A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035180155943). 3 - O confronto das atribuições legais do Auxiliar e do Técnico de Enfermagem demonstra que as atividades exercidas pelos Auxiliares são bastante semelhantes à dos Técnicos e em alguns pontos se confundem. 4 – A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, porquanto não logrou comprovar, de forma cabal, que vinha laborando em desvio de função. 5 - Recurso provido. Remessa prejudicada.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002583-43.2020.8.08.0006, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, RELATOR DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data: 29/May/2023)

Pois bem. Vale ainda realçar que a ocupação de cargos públicos deve ocorrer mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF). Nessa hipótese
“[...] deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional
” (STF - ADI 3210).

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, o STF reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional estabelecedora de prévia aprovação em certame público.

De acordo com o entendimento sedimentado no âmbito do STF, não basta apenas a existência de lei para que seja autorizada a excepcional contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF, mas também
é imprescindível que ela seja feita por tempo determinado, com a função de atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público. Não ocorrendo quaisquer desses requisitos, resta ilegal a contratação, sobretudo quando ocorrido por dilatado período, como no caso.

Como já salientado, evidências denotam que a hipótese não se subsume à excepcionalidade a qual se alude o inciso IX, do art. 37, da CF/88, o que já basta para reconhecer que a contratação da autora traduz verdadeira burla à regra de ingresso em cargo público mediante concurso prevista no inciso II, do mesmo artigo antes mencionado.

Evidente, então, que não restando configuradas as condições necessárias para a contratação, forçoso convir pela nulidade dos contratos discutidos nos autos, conforme determina o art. 37, § 2º, da CF, bem como pela consequente procedência da pretensão autoral de pagamento das verbas do FGTS pertinentes ao período em que laborou para o ente estadual, o que decorre da imposição expressa do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, a qual dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências.

Posta assim a questão, conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço envolve discussão acerca de qual prazo prescricional deve incidir ao caso vertente, em que a recorrida ajuizou ação pleiteando, dentre outras rubricas, o pagamento de parcelas de FGTS decorrente contratos temporários firmados com o ente público apelado.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos
(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
13/11/2014
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
.

Contudo, o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.”

Explicitando de forma didática a modulação leva a efeito pelo STF, sobre o tema, anoto recentíssimo precedente do STJ:

“[...] IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária
,
ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal
,
ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

Nesse contexto, levando em consideração que o ajuizamento da demanda se deu em
09/9/2020
, aplica-se o prazo quinquenal, o qual deverá abarcar desde a data do requerimento administrativo formulado pela autora (12/11/2018 - fls.148), conforme entendimento do STJ no sentido de que
“ o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência daquele lapso.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.290/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 12/3/2020.).

Cumpre ainda acentuar que nem se diga que a modulação de efeitos promovida pela excelsa Corte no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF) não se aplica em contendas contra a Fazenda Pública, pois segundo a jurisprudência da Corte Uniformizadora,
“[...]a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO ARE 709.212/DF.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
O entendimento firmado pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608/STF) não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, sendo igualmente aplicável à hipótese de contrato nulo celebrado pela Administração. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.971.079/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Quanto aos danos morais tenho que não vinga a irresignação da autora, conforme o seguinte precedente deste TJES que invoco para a dirimir a questão, no sentido de que
[...] 3) Tratando-se de contratação temporária nula realizada pela Administração Pública, o servidor fará jus apenas ao saldo do salário e do FGTS, excluídas, portanto, as demais rubricas rescisórias 4) Igualmente, para a reparação por danos extrapatrimoniais não basta qualquer incômodo, dissabor ou chateação, faz-se necessário sejam maculados direitos da personalidade, tais como a privacidade, a honra, a imagem, a reputação, o nome e a saúde, entre outros. 5) Recurso parcialmente provido.
(TJES; Apl 0000731-75.2017.8.08.0042; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 19/03/2019; DJES 28/03/2019).

Além disso, uma vez reconhecida a nulidade da contratação temporária de pessoal por parte da Administração Pública, é devido apenas o pagamento das verbas do FGTS pertinentes ao período em que houve a efetiva prestação dos serviços. Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001365-73.2019.8.08.0051, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Feb/2024.

No que diz respeito aos juros e à correção monetária, como se trata de matéria de ordem pública anoto que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que, “
Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905”. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190293605, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 06/10/2021).

Nesse contexto, ao caso vertente deve incidir correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até o início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto Sandra Gorete Ramos da Silva para declarar a nulidade dos contratos temporários e reconhecer o direito dela à à percepção do FGTS no pelo período laborado pela parte autora, com a observância do prazo prescricional de cinco anos anterior a data do requerimento administrativo (12/11/2018), cuja quantia deverá ser atualizada com a incidência de correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic. Por conseguinte,
dou parcial provimento
ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo para julgar improcedente o pedido de condenação por diferenças remuneratórias, tendo em vista a ausência de desvio de função.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.